Tribunal: TJMT
Processo: 1026757-25.2023.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026757-25.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EMERSON GABRIEL CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 077.947.681-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO PROFETA DA CRUZ - CPF: 694.289.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA RAZE - CPF: 033.367.211-99 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DE ALMEIDA MATOS - CPF: 630.238.731-00 (VÍTIMA), MARCOS ROBERTO ELIAS SILVA - CPF: 731.761.171-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –CRIMES DE FUGA DO LOCAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO (ART. 305 DO CTB), EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §1º, I, DO CTB) E RESISTÊNCIA (ART. 329,
CAPUT
, DO CP) - RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA - ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS E PELA CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU - COMPROVAÇÃO DE QUE O ACUSADO SE OPÔS À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL MEDIANTE VIOLÊNCIA E AMEAÇA AOS GUARDAS MUNICIPAIS - CONDUTA QUE SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO TIPO PENAL - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Para a configuração do crime de resistência, previsto no art. 329,
caput
, do Código Penal, é necessário que o agente oponha-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça dirigida ao funcionário competente para executá-lo.

2.

No caso concreto, restou devidamente comprovado nos autos que o apelante, ao receber voz de prisão, resistiu ativamente ao ato legal mediante violência e ameaça, desferindo chutes contra um dos guardas municipais e proferindo ameaças, circunstância confirmada por testemunha e pela própria confissão parcial do acusado.

3.

Os depoimentos dos agentes de segurança pública que efetuaram a prisão em flagrante, sendo coerentes e em harmonia com os demais elementos probatórios, são idôneos para embasar o decreto condenatório, conforme Enunciado nº 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EMERSON GABRIEL CARDOSO DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 306, §1º, I, e art. 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 329,
caput
, do Código Penal (em concurso material – art. 69 do CP), à pena definitiva de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação pelo período de 02 (dois) meses.
(Sentença 234160723).

Em suas razões recursais (ID 234160731), o apelante alega, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para absolvê-lo do crime de resistência (art. 329,
capu
t, do CP), arguindo a atipicidade da conduta em razão da ausência de comprovação da violência ou ameaça. Argumenta que não há nos autos provas suficientes da configuração da conduta típica, uma vez que as versões apresentadas pelas testemunhas são contraditórias, não havendo corroboração para a afirmação de que teria desferido chutes contra o guarda municipal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 234160733), pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e autoria do crime de resistência restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, corroborados pela confissão parcial do acusado e pelo depoimento da vítima Marcos.

A Procuradoria de Justiça Criminal por intermédio da Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, assim sintetizando:

“
Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Crimes de fuga do local de um acidente para evitar a responsabilidade civil ou penal, embriaguez ao volante e resistência (artigos 305 e 306, §1º, I, do CTB, e artigo 329, caput, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal). Insurgência defensiva: Pede absolvição do Apelante por atipicidade da conduta do crime de resistência, por ausência de violência ou ameaça. Improcedência. Uma vez demonstrado que o Apelante evitou ativamente a abordagem policial, desferindo chutes contra os agentes de segurança pública, não se faz cabível sua absolvição, sendo de rigor a manutenção do édito condenatório. Pelo desprovimento.”
(ID 245261192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a questão devolvida a esta Corte cinge-se à análise da tipicidade da conduta do apelante em relação ao crime de resistência (art. 329,
caput,
do CP).

Consoante se depreende dos autos, o apelante foi denunciado porque, no dia 30 de abril de 2023, por volta das 14h30min, no Bairro Capela do Piçarrão, município de Várzea Grande, afastou-se do local do acidente para fugir à responsabilidade penal que lhe pudesse ser atribuída, após colidir o veículo que conduzia contra o muro da residência do senhor Marcos Roberto Elias Silva (fato 01).

Consta ainda da denúncia que, no mesmo dia, na Rua das Hortência, Bairro Vitória Régia, naquele município, o apelante conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, sendo constatado mediante teste do etilômetro a concentração de 1,01 miligramas de álcool por litro de sangue (fato 02).

Por fim, também foi denunciado porque, na mesma data e local, opôs-se à execução de ato legal mediante violência e ameaça a funcionário competente para executá-lo, uma vez que, ao receber voz de prisão, visando não ser conduzido para a delegacia, passou a desferir chutes contra o GM Almeida e também o ameaçou, dizendo que iria acertar as contas com ele quando estivesse de folga, que quebraria a cara dele no soco (fato 03-autos originais).

A denúncia foi recebida em 01/09/2023. Após o trâmite regular do processo, sobreveio a sentença condenatória que a seguir transcrevo:

“...
Decido.

Deflui dos elementos probatórios carreados aos autos dever prosperar a denúncia em todos os seus termos.

A materialidade do crime está comprovada no Auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de constatação e relatório da Autoridade Policial. De forma que a existência do crime restou fartamente comprovada.

A autoria do acusado quanto aos fatos a si imputados na denúncia é certa.

Em juízo, o acusado confessou a prática do crime, afirmou em síntese:

“[...] que estava embriagado e colidiu contra o muro da residência da vítima Marcos. Entretanto, ele negou que tenha fugido das responsabilidades que lhe podiam ser atribuídas, argumentando que se ofereceu para pagar o muro da residência, porém o proprietário se recusou; que resistiu a prisão, porém só fez isso após os guardas municipais desferirem tapas em seu rosto [...]”.

A vítima Marcos Roberto Elias Silva afirmou em juízo:

“[...]que ao chegar em casa deparou-se com o local danificado; que conseguiu encontrar o responsável pela colisão e ao perceber que ele estava embriagado, acionou a Guarda Municipal; que no momento da prisão, o réu começou a se debater, não entrando de livre e espontânea vontade na viatura; que o réu não arcou com a reforma do muro [...]”.

A testemunha GM Márcio Profeta da Cruz afirmou em juízo:

“[...] que a ocorrência aconteceu em um domingo, onde a guarnição se deslocou até a residência do senhor Marcos e se depararam com o muro da residência danificado e após conversas com os vizinhos, descobriu quem foi o autor da colisão e assim eles empreenderam em diligências, obtendo êxito em localizá-lo; que e acusado apresentava sinais de embriaguez, o que depois foi confirmado pelo teste de etilômetro; que ao dar voz de prisão ao réu, os familiares tumultuaram a ocorrência [...]”.

A testemunha GM Silvana Raze afirmou em juízo:

“[...] confirmou os fatos contidos na denúncia, dizendo que a guarnição foi acionada via CIOSP para atender a ocorrência, sendo que ao chegar no local para tentar conversar com o réu, houve um grande tumulto, necessitando detê-lo; que o acusado resistiu ativamente a prisão, inclusive desferindo chutes na barriga do GM Almeida, bem como xingou a guarnição [...]”.

Como se vê o maciço probatório é firme, coeso, não deixando qualquer dúvida de que o acusado estava conduzindo o veículo, e ao ser abordado constatou-se estar embriagado, através de sinais característicos de embriaguez, conforme consta no auto de prisão em flagrante delito (id.125148422).

Quanto ao depoimento do policial militar, merece toda credibilidade, conforme já está assentada na jurisprudência. Veja:

“Os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. E quanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a formar o convencimento do julgador (RTCC16/286-7).”

Não há dúvida que o réu conduzia veículo automotor sob influência de álcool, se afastou do local da colisão tentando fugir da responsabilidade civil ou criminal, e
se opôs à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário
público no exercício de sua função, incidindo nos delitos em que foi incurso. Assim, o réu recebe a reprimenda penal.

Quanto as circunstâncias legais genéricas. Reconheço em a atenuante da confissão espontânea referente ao delito tipificado no art. 306, do CTB.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e condeno o acusado Emerson Gabriel Cardoso dos Santos, qualificado nos autos, por infringir o art. 306, §1.º, I, art. 305, ambos do CTB e art. 329,
caput
, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

...”

Analisando atentamente os autos, verifico que não assiste razão à defesa, devendo ser mantida a condenação pelo crime de resistência.

O crime de resistência está previsto no artigo 329 do Código Penal:

"Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio: Pena - detenção, de dois meses a dois anos."

A tipificação do crime de resistência exige a oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça. Nesse sentido, é essencial para a configuração do tipo penal que a conduta do agente seja praticada com violência ou ameaça direcionada ao funcionário público.

No caso em análise, restou comprovado nos autos que o apelante, ao receber voz de prisão dos guardas municipais, resistiu ativamente usando de violência física, desferindo chutes contra um dos agentes, além de proferir ameaças.

Em juízo, o próprio apelante confessou parcialmente a prática do crime, admitindo que "resistiu a prisão", embora tenha alegado que o fez apenas após os guardas municipais terem desferido tapas em seu rosto.

Corroborando a materialidade delitiva, a vítima Marcos Roberto Elias Silva, em seu depoimento judicial, afirmou que "no momento da prisão, o réu começou a se debater, não entrando de livre e espontânea vontade na viatura."

Por sua vez, a guarda municipal Silvana Raze confirmou em juízo que "o acusado resistiu ativamente a prisão, inclusive desferindo chutes na barriga do GM Almeida, bem como xingou a guarnição".

Embora a defesa alegue contradição entre os depoimentos dos policiais, o fato é que há convergência quanto ao ponto principal, qual seja, a resistência ativa do acusado no momento da prisão, com conduta que ultrapassou a mera relutância inerte, configurando verdadeira oposição mediante violência.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando coerentes e em harmonia com os demais elementos do conjunto probatório, são plenamente válidos para embasar decreto condenatório, conforme inclusive destacado no Enunciado nº 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

Vale ressaltar que, para a configuração do crime de resistência, é necessário que a violência ou ameaça seja dirigida contra o funcionário público, como forma de opor-se ao cumprimento de ato legal, exatamente como ocorreu no caso em análise, em que o apelante desferiu chutes contra o GM Almeida para evitar ser conduzido à delegacia.

A defesa sustenta que não haveria provas suficientes da prática da violência, pois o GM Almeida, supostamente agredido pelo recorrente, sequer prestou depoimento em juízo. Contudo, o crime de resistência é de natureza formal, que se consuma com a mera oposição violenta ou ameaçadora, independentemente de resultado naturalístico. No caso, a conduta foi presenciada por outros policiais que participaram da ocorrência, sendo dispensável a produção de laudo pericial ou o depoimento específico do policial que sofreu a agressão.

A resistência passiva, inerente à irresignação natural do acusado à prisão, sem a demonstração inequívoca de imoderação na conduta, não configuraria oposição violenta a ensejar o tipo penal. Contudo, no presente caso, a conduta do apelante extrapolou a mera resistência passiva, configurando claramente o delito tipificado no art. 329 do CP.

Não há, portanto, como se falar em atipicidade da conduta, uma vez que o acusado, de forma consciente e voluntária, utilizou-se de violência física e ameaças contra funcionário público no exercício de suas funções, para opor-se à execução de ato legal (prisão em flagrante).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025